Tribunal: TJDFT
Processo: 0713734-64.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713734-64.2021.8.07.0003 RECORRENTE: WALISSON MATHEUS FAGUNDES VALENTIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2003. IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de réu reincidente, inviável a fixação do regime inicial aberto. Inteligência do art. 33, § 2o, “b”, do CP. 2. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente argumenta que a turma julgadora emprestou interpretação divergente, daquela que promana da Corte Superior, ao artigo 33, § 2o, do Código Penal, porquanto estabeleceu o regime prisional semiaberto, em razão da reincidência, desconsiderando que se trata de pena inferior a 4 (quatro) anos e que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao ora recorrente, e, ainda, que não se trata de acusado reincidente específico. Colaciona julgados do STJ e do STF, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto ao suposto dissenso pretoriano em face do que dispõe o artigo 33, § 2o, do Código Penal, porquanto a conclusão colegiada encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana do STJ, Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 33, § 2o, C, E 44, AMBOS DO CP. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPROCEDÊNCIA. PENA DEFINITIVA DISPOSTA ABAIXO DE 4 ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA CONSTATADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CÁRCERE SEMIABERTO BEM FIXADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 269/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REQUISITOS SUBJETIVOS. MEDIDA INSUFICIENTE À REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DA CONDUTA CRIMINOSA. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Não obstante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o reconhecimento da agravante da reincidência e o quantum de pena privativa de liberdade dosado, disposto abaixo de 4 anos de reclusão, denotam o acerto na fixação do regime prisional semiaberto. 2. [...] incabível a pretensão de fixação do regime aberto ao réu reincidente, consoante a Súmula 269/STJ, sendo correto o regime semiaberto, ante as circunstâncias judiciais favoráveis (AgRg no REsp n. 1.914.087/PB, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe 18/6/2021). [...] 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1.922.203/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR, DJe de 17/9/2021.) (g.n.). Ainda sobre o tema, confira-se o AREsp 1810120, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 21/6/2022. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029